Tribunal: TJMT
Processo: 1000742-93.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000742-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENAN GONCALVES DE BRITO - CPF: 049.699.861-77 (ADVOGADO), LIGIA FERNANDA BICUDO DE MORAES - CPF: 545.122.201-00 (AGRAVANTE), WELLER CARDOSO PINHEIRO - CPF: 570.269.631-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

DIVÓRCIO LITIGIOSO – DIREITO POTESTATIVO INCONDICIONADO – POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO LIMINAR – DESNECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O divórcio é um direito potestativo incondicionado, respaldado por norma constitucional, que o autoriza independentemente de qualquer prova ou condição, sendo dispensada, inclusive, a formação do contraditório, uma vez que o único elemento necessário à sua concessão é a manifestação de vontade de um dos cônjuges.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1000742-93.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

LÍGIA FERNANDA BICUDO DE MORAES

AGRAVADO(S):

WELLER CARDOSO PINHEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LÍGIA FERNANDA BICUDO DE MORAES
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
Jean Garcia de Freitas Bezerra
, da Segunda Vara Cível da Comarca Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens nº. 1002840-64.2020.8.11.0007, ajuizada em desfavor de
WELLER CARDOSO PINHEIRO
, que indeferiu

o pedido de decretação liminar do divórcio.

Nas razões recursais a agravante aduz que
as partes contraíram matrimônio em 13/03/1993, sendo que desta união sobreveio o nascimento de dois filhos, no entanto, desde 08/08/2014 estão separados de fato.

Explica que a causa da separação do casal fora motivada em razão das ameaças e agressões ofertadas pelo agravado em desfavor da recorrente.

Acrescenta que
“a demora no que tange eventual formalidade, qual seja (citação) do agravado, confirmara o acarretamento em prejuízos em face da agravante, especialmente no que tange quanto à regulamentação de seu estado civil”
(sic). Anota que
não possui mais contato com o requerido.

Argumenta que decretação do divórcio de forma antecipada deve ser concedida, tendo em vista que não há prejuízo para as partes, pois está separada de fato há mais de 6 (seis) anos.

Discorre que “
o divórcio unilateral tem o escopo e a garantia de liberdade e autonomia das partes que dela necessitam, especialmente no que tange as razões, afetivas, morais e psicológicas”
(sic)
.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para o do divórcio seja decretado de forma antecipada, expedindo-se a expedição o mandado de averbação junto ao cartório competente, conforme autoriza o artigo 1.019 do CPC e art. 1.581 do CC.

A tutela recursal foi
deferida
em 02/08/2021 (Id 95855983).

O agravado, apesar de regularmente intimado, não apresentou contraminuta, conforme certificado (Id 111585955).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, opina pelo
provimento
do recurso (Id 112293450).

Constata-se que a agravante beneficia-se da gratuidade da justiça, conforme certidão de Id 73178955.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se o deslinde da controvérsia ao reexame da decisão que
indeferiu
o pedido liminar de divórcio liminar, sem a oitiva da parte contrária.

Cumpre inicialmente dizer que, com a Emenda Constitucional nº. 66/2010 – que deu nova redação ao parágrafo 6º do artigo 226 da CF/88, o divórcio passou a depender somente da manifestação de vontade dos cônjuges, eliminando-se a exigência de comprovação de culpa e do decurso de tempo para a dissolução do vínculo matrimonial.

Em vista disso, o divórcio é um direito potestativo incondicionado, respaldado por norma constitucional, que o autoriza independentemente de qualquer prova ou condição, sendo dispensada, inclusive, a formação do contraditório, uma vez que o único elemento necessário à sua concessão é a manifestação de vontade de um dos cônjuges.

Logo, a cognição da ação de divórcio já se inicia com maturação suficiente para o deferimento da antecipação dos efeitos do pleito de dissolução do vínculo conjugal, de modo que não é razoável impor ao demandante o ônus de suportar a morosa tramitação do feito para que, só ao final, tenha apreciada sua pretensão, quando já houver manifestado inequívoco interesse em se divorciar.

Por esta razão, entende-se ser plenamente possível a concessão da tutela de evidência para que seja, liminarmente, decretado o divórcio entre as partes, com fulcro no artigo 311, incisos II e IV do Código de Processo Civil, tendo em vista a inconteste evidência do direito material do demandante, por se tratar de alegação comprovada apenas documentalmente (para tanto, basta a juntada da certidão de casamento – Id 34034039 dos autos de origem – e a manifestação de vontade da parte autora), com respaldo em norma de índole constitucional.

Além disso, o casal está separado de fato há mais de 06 (seis) anos devido às ameaças e agressões feitas pelo agravado contra a agravante, consoante se vislumbra da denúncia crime anexa (Id 73121490 - Pág. 2 a 5).

Perceba-se que o fundamento do instituto da tutela da evidência é assegurar a antecipação de efeitos em hipóteses nas quais há a presunção de uma cognição maturada pelas hipóteses normativas apresentadas no artigo 311, CPC.

Na hipótese em comento, como já se evidenciou estamos diante de um quadro normativo mais inconteste ao se vislumbrar um direito potestativo previsto no texto constitucional, qual seja, o direito incondicionado de se divorciar.

Ademais, o art. 1.581 do Código Civil, diz que “
o divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens
”, sendo consenso tanto na doutrina quanto na jurisprudência, e editada, inclusive, Súmula nesse sentido (Súmula 197 do STJ).

Assim, para que seja decretado o divórcio não há necessidade de decidir sobre a partilha do patrimônio comum do casal, tampouco outras questões afetas a dissolução da vida conjugal como guarda de filhos, alimentos, regulamentação de visitas, sendo possível tais questões serem apreciadas após a dissolução do vínculo conjugal e até mesmo em ação própria.

E a despeito de a decretação do divórcio não se condicionar ao consentimento ou a análise de qualquer motivo da ruptura do enlace conjugal, observo que a parte agravada, embora intimada (Ids 107720450 e 107720454), manteve-se inerte (Id 111585955).

A corroborar sublinhou o Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob em seu judicioso parecer ministerial,
litteris
:

“(...) No caso em análise, nota-se que a separação de fato do casal findou-se há mais de 6 anos em decorrência das ameaças e agressões praticadas pelo agravado e também não há indícios de reconciliação marital, tendo em vista o pedido expresso da agravante quanto ao rompimento do vínculo conjugal.

Diante desse contexto, considerando, especialmente que, o direito ao divórcio deve ser proporcionado com eficácia e celeridade, em predominância ao estado integral da dignidade dos cônjuges que estejam sob ruptura da união conjugal passível de controvérsias ou de litígios despropositado, tem-se que recurso merece provimento para que seja decretado o divórcio. (...)”
– Id 112293450.

Para corroborar, seguem julgados em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. LIMINAR DEFERIDA.
DIREITO POTESTATIVO. DECISÃO REFORMADA
. RECURSO PROVIDO.
O divórcio é um direito potestativo e incondicionado, podendo ser exercido por só um dos cônjuges, e conforme disposição do artigo 1.581 do Código Civil e jurisprudência
.”
(TJ-MT 10160584920218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO – TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA – POSSIBILIDADE –
DIVÓRCIO – DIREITO POTESTATIVO – DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO
– DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. I – A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano e desde que verificada algumas das hipóteses do rol de incisos do artigo 311 do Código de Processo Civil. II –
Em

se tratando o divórcio de direito potestativo, não há se falar em oposição ou necessidade de contraditório, tampouco é preciso aguardar providências como a solução da guarda dos filhos ou eventual partilha de bens, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença
.”
(TJ-MT 10233087020208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PEDIDO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA E GUARDA COMPARTILHADA DE BENS E DÍVIDAS –
DECISÃO QUE REALIZOU O JULGAMENTO ANTECIPADO E PARCIAL DO MÉRITO E DECRETOU O DIVÓRCIO, APÓS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO DO RÉU/AGRAVANTE – POSSIBILIDADE – DIREITO POTESTATIVO – DECISÃO MANTIDA
– AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Colhe-se dos autos que as partes estão separadas de fato desde antes do ajuizamento da ação, que se deu em 2017. O artigo 226, §6º, da CF/88, foi fortalecido pela Emenda Constitucional nº 66/2010, sobre a possibilidade de extinção do vínculo matrimonial pelo divórcio direto, e que independe de lapso temporal de separação fática do casal, ou ainda, da necessidade de aguardar eventual partilha de bens, conforme disposição do Artigo 1.581, do Código Civil.
Assim, o divórcio poderá ser concedido quando for apresentada a certidão de casamento, com manifestação expressa de um dos cônjuges na extinção da relação matrimonial, como ocorre no caso sob exame. Sendo um direito potestativo, o divórcio pode ser exercido por somente um dos cônjuges, não havendo se falar em oposição ou necessidade de contraditório, de modo que desnecessário aguardar-se a angularização da relação processual para sua decretação, principalmente porque a questão da partilha de bens restou adiada para após a citação
.”
(AI 1013606-03.2020.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e conceder o divórcio liminar de
LÍGIA FERNANDA BICUDO DE MORAES
em face de
WELLER CARDOSO PINHEIRO
.

Expeça-se o mandado de averbação para registro no cartório competente.

Comunique-se ao juízo de origem, para conhecimento e cumprimento do que restou decidido por este Tribunal de Justiça.

É o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022